Tribunal: TJDFT
Processo: 0732730-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. Comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

3. Apelação conhecida e desprovida.